Tribunal: STF
Processo: Rcl 71344
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Banco BMG S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0001420-04.2014.5.03.0014, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    O reclamante afirma que “houve prolação da Sentença na 14ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte pela declaração de inexigibilidade do título executivo com fundamento na ilicitude da atividade-fim” (doc. 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    por um verdadeiro error in procedendo, a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região considerou data equivocada do trânsito em julgado do processo de conhecimento, uma vez que considerou a data de 02/03/2017, quando na verdade a demanda transitou em julgado em 16/12/2019, vício este ratificado em sede de Agravo Interno apesar dos esforços das RECLAMADAS naqueles autos demonstrarem tal fato. Vejamos que, no início da execução, o trânsito em julgado em 16/12/2019 foi certificado em Despacho ID 45a700a [...].



    [...] verifica-se que o v. Acórdão regional pautou o trânsito em julgado da data fim para interposição de Recurso de Revista, na medida que torna equivalente a decisão denegatória de admissibilidade do Recurso de Revista aos recursos considerados manifestamente inadmissíveis. 



    Em manifesto erro processual, o v. Acórdão de Agravo Interno entendeu pela sua manutenção, em termos que desconsideraram as razões recursais trazidas pelas partes (doc. 1, pp. 3 e 7).



    Segundo sustenta:



    Observa-se do presente caso que reconhecidamente houve aplicação do entendimento superado, e por mero equívoco, não houve consideração da data correta do trânsito em julgado, seja esta em 12/09/2019. 



    Está claro, portanto, a ofensa direta e inequívoca à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, uma vez que o v. acórdão foi proferido em violação à Súmula Vinculante nº 10 e, ainda, por deixar de aplicar a Tese 725 de repercussão geral, o que autoriza a presente Reclamação nos termos do artigo 988, incisos II e III e §4º, do Código de Processo Civil (doc. 1, p. 12).



    Aduz que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo de origem. Assim, o Juiz do Trabalho, em primeiro grau, reconheceu a inexigibilidade do título.



    Contra essa decisão, a beneficiária apresentou agravo de petição, ao qual foi dado provimento para afastar a declaração de inexigibilidade do título executivo (doc. 85).



    Os embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no agravo de petição assentaram o seguinte :



    Não havendo quaisquer vícios a serem sanados, nego provimento aos embargos, e, em face do patente abuso na utilização do recurso, condeno as embargantes a pagar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, a ser revertida em benefício da parte autora” (doc. 88, p. 4).



    O reclamante esclarece que:



    [...] Neste contexto, diante do preenchimento de todos os pressupostos recursais, não há que se falar em retroatividade do trânsito em julgado da demanda por mero exercício do contraditório e ampla defesa por este banco RECLAMANTE, posto que o recurso seria manifestamente inadmissível em caso de erro grosseiro, que novamente, não é situação identificada nos autos. 



    Isto porque o Recurso de Revista, quando do Acórdão de Recurso Ordinário, era a única medida cabível para este BANCO RECLAMANTE exercer seu contraditório e ampla defesa, em respeito ao devido processo legal, de modo que, se for considerada a retroatividade do trânsito em julgado para o final do prazo do recurso em face do acórdão regional, haverá a perpetuação da violação dos artigos 5º, LV da Constituição Federal, posto que naquele momento processual este Banco RECLAMANTE apresentou tese jurídica sustentável pelo único meio adequado, não podendo tal fato retroagir o transito em julgado em benefício da reclamante daqueles autos, em detrimento do devido processo legal (doc. 1, p. 17).



    Conclui que:



    [...] houve a aplicação indevida do conceito de recurso manifestamente inadmissível nos autos da Reclamação Trabalhista 1420-04.2014.5.03.0014, a fim de beneficiar a parte RECLAMADA (RECLAMANTE dos autos da reclamação trabalhista) quanto a créditos trabalhistas decorrentes de tese de ilicitude da terceirização já superada por toda a Jurisprudência, em detrimento da competência deste Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema de 725 de repercussão geral e da ADPF Nº 324 (doc. 1, p. 17).



    Ao final, requer:



    [...] seja determinada a cassação da decisão proferida pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, declarando inexigível o título executivo judicial dos autos nos autos nº 1420-04.2014.5.03.0014, ante o trânsito em julgado ocorrido após 30/08/2018, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão do RE 958.252 e ADPF 324 (Tema 725 da sistemática da repercussão geral), afastando o reconhecimento de vínculo empregatício com este Banco Reclamante, posto que inconstitucional, diante da declaração de transito em julgado da ação de conhecimento após 30/08/2018 (doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    O TST assim decidiu ao analisar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista:



    Dessa forma, conforme consignado na decisão agravada, não há falar em inexigibilidade do título executivo judicial, tendo em vista que a decisão exequenda, em que se reconheceu a ilicitude da terceirização de serviços, transitou em julgado antes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria (ADPF nº 324 e RE Nº 958.252), conforme entendimento adotado pela Corte regional (doc. 100, p. 18).



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 havia decidido:



    Contra a decisão monocrática a parte opôs agravo interno (ID 5e53f04, págs. 20/21), ao qual fora negado provimento pelo Órgão Especial do TST, aplicando-se à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15, "a favor da parte contrária (...) considerando a manifesta improcedência do apelo", decisão publicada em 09/12/19 (ID 852a6bc, págs. 10/17). 



    Uma vez certificado que até 16/12/19 não houve interposição de outro recurso (ID 852a6bc, pág. 18), os autos foram remetidos ao MM. Juízo de 1ª Instância, que deflagrou a fase de liquidação mediante despacho de ID 45a700a, datado de 02/09/20. 



    Conforme demonstrado, o trânsito em julgado operado em 16/12/19 está ancorado em recursos que não atenderam requisitos mínimos de admissibilidade. 



    É de se considerar, portanto, em consonância com posicionamento já externado por esta Colenda Turma Julgadora (nesse sentido processo de nº 0011501- 02.2015.5.03.0103-AP, da lavra da Exma. Desembargadora Cristiana Maria Valadares Fenelon, julgado em 14/11/19), com lastro em entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de "que a interposição de recurso extraordinário manifestamente inadmissível (inadmitido na origem) não impede a formação da coisa julgada" (STF, 1ª Turma, AI 689503/AgR /RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 13 /05/14, publicado em 20/06/14), que possuem natureza meramente declaratória as decisões que não conheceram dos recursos aviados na sequência do acórdão desta Colenda Turma de ID d59b190 (publicado em 21/02/17). 



    Concluo, por conseguinte, que o trânsito em julgado de fato se operou oito dias após a publicação do aresto de ID d59b190. 



    Nessa toada, o instituto da relativização da coisa julgada, sopesado à luz dos arts. 884, § 5º, da CLT e 525, §§ 1º, III, e 12, 13, 14 e 15, do CPC/15, não socorre as executadas. 



    No Processo do Trabalho, ressalvada a hipótese de ação rescisória (arts. 966 e seguintes do CPC/15), fulmina-se a possibilidade de rediscussão de matéria protegida pela coisa julgada material, por consectário da aplicação do postulado da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CRFB). 



    No caso vertente, a decisão proferida pelo Excelso STF no âmbito da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG foi objeto de sessão de julgamento datada de 30/08/18, ao passo que o título judicial consolidado no presente feito transitou em julgado de fato em 02/03/17 (doc. 85, p. 6).



    Dessa forma, vejo que o TST e o TRT3 afirmaram expressamente que a decisão supostamente inconstitucional havia transitado em julgado anteriormente ao decidido no Tema 725 RG e na ADPF 324/DF. É o que consta na base empírica da decisão impugnada.



    O reclamante alega que as decisões do TST e do TRT3 estão equivocadas, pois discorda da data do trânsito em julgado indicada pela Justiça do Trabalho. O reclamante pretende a reanálise da data do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, o que lhe permitiria o ajuizamento da ação rescisória. Tal discussão, de índole processual, no entanto, não tem aderência estrita com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação (Rcl 43.952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024).



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63.145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto. III - A pretensão do agravante envolve o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. IV- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido (Rcl 63.382 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator